Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de conhecimento. A recorrente alega hipossuficiência econômica, sustentando que sua renda mensal é inferior a três salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem tal presunção.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, tratando-se de pessoa natural, a gratuidade de justiça deve ser concedida quando não houver prova em sentido contrário.
5. A negativa da gratuidade comprometeria a subsistência da agravante e poderia ensejar o cancelamento da ação originária por ausência de recolhimento das custas, configurando risco de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A ausência de elementos concretos que infirmem a presunção legal impõe o deferimento da gratuidade de justiça."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, ApCiv 07299516020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.